Tribunal: STF
Processo: RE 1330734
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 1, fl. 202):
    “PREVIDENCIÁRIO. RMI. MAJORAÇÃO DO TETO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. ACESSÓRIOS. 
    1. Caso em que se pretende a revisão do benefício de aposentadoria concedida em 22.12.1994, a fim de se adequar ao valor da renda mensal inicial aos tetos limites introduzidos nas EC 20/98 e EC 41/2003, respectivamente;
    2. Não se há falar de prazo decadencial, previsto no art. 103, da Lei nº 8.213/91 e/ou prescrição do fundo de direito, pois não se pretende atacar ato "in concreto" praticado administrativamente, mas a majoração do valor do salário de benefício em conformidade com as alterações trazidas pela nova legislação;
    3. O STF já firmou posicionamento do sentido de que "não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14, da EC 20/98 e 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral da previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar ao novo teto constitucional";
    4. Constatando-se nos autos que a RMI da aposentadoria em questão restou por ser limitada ao teto vigente à época da concessão do benefício, conforme documento emitido pelo próprio INSS, é devida aplicação dos novos limites previstos nas emendas constitucionais elencadas;
    5. O termo inicial dos efeitos da condenação deve retroagir aos cinco últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda;
    6. A atualização monetária das parcelas em atraso deve ser realizada segundo os critérios estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e fixados os juros de mora em 0,5% ao mês, a partir da citação;
    7. Os honorários advocatícios, em casos deste jaez, devem ser fixados no importe de 2.000,00 (dois mil reais), ajustando-se ao disposto no § 4º, do art. 20, do CPC de 1973, vigente à época do ajuizamento da demanda;
    8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas”.
    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 1, fl. 213 e 232), foram rejeitados (Vol. 1, fl. 259).
    No RE (Vol. 1, fl. 265), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, XXXVI; 102, caput, e alínea "l"; e 195, § 5º, da Constituição Federal. Alega, ainda, que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta CORTE no RE 564.354-RG (Tema 76), nas ADIs 4357 e 4425, e na Súmula Vinculante 10.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que o acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento dos Temas 76 e 810 da repercussão geral (Vol. 1, fl. 367).
    Interposto Agravo Interno dessa decisão (Vol. 1, fl. 376), a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do RE até o julgamento final do Tema 810 (Vol. 1, fl. 394).
    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem admitiu o apelo extremo apenas quanto à discussão referente à aplicação do Tema 76 da repercussão geral (Vol. 1, fl. 422).
    Contra essa decisão não houve recurso do INSS.
    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 810 da repercussão geral (Vol. 3).
    O Tribunal de origem determinou a remessa dos autos a esta CORTE, ao fundamento de que o Recurso Extraordinário foi admitido apenas quanto ao Tema 76, estando a discussão quanto ao Tema 810 “definitivamente julgada” (Vol. 6, fl. 4).
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    Quanto ao mais, o Pleno desta CORTE, no RE 564.3541-RG (Tema 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5° da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. 
    Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão. 
    No caso concreto, o Tribunal de origem deu parcial provimento à Apelação e à Remessa Necessária, apenas para “para determinar que a prescrição quinquenal atinja as parcelas vencidas aos cinco últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, sendo este o termo inicial dos efeitos da condenação, fixar os juros de mora em 0,5% ao mês, a partir da citação e arbitrar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00” (Vol. 1, fl. 201).
    Quanto ao mais, manteve a sentença, ao fundamento de que o benefício previdenciário sofreu limitação na data de sua concessão (Vol. 1, fl. 199):
    “Versa a lide pretensão à revisão do benefício de aposentadoria concedida em 22.12.1994, a fim de se adequar o valor da renda mensal inicial aos tetos limites introduzidos nas EC 20/98 e EC 41/2003, respectivamente. 
    (...)
    Passando ao mérito propriamente dito, o STF já firmou posicionamento do sentido de que "não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14, da EC 20/98 e 41/93 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral da previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar ao novo teto constitucional". 
    Neste aspecto, ressalte-se que o STJ não fez qualquer restrição quanto à data do início do benefício, albergando, portanto, os que foram concedidos durante a vigência da Lei nº 8.213/91, inclusive, durante o buraco negro, desde que tenham sofrido limitação ao teto vigente à época. 
    Na hipótese vertente, contata-se que a RMI da aposentadoria em questão (que dera origem à pensão da autora), conforme documentação emitida pelo próprio INSS (fl. 106), restou por ser limitada ao teto em vigor à época da concessão do benefício. 
    Sendo assim, resta induvidoso o direito à aplicação dos limites previstos nas emendas constitucionais elencadas, sendo devidas diferenças delas decorrentes.”
    Assim, para concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento das provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações infraconstitucionais aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 1.100.188-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018) 
    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE 1.153.224, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/9/2018; RE 1.149.462, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/8/2018; e RE 1.118.906, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 20/9/2018. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente